Tribunal: TJSP
Processo: 0003040-71.2015.8.26.0484
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Réu confesso - Aferição da alcoolemia por meio de exame toxicológico de dosagem alcoólica - Delito de perigo abstrato - Pena redimensionada e reduzida na segunda etapa do cálculo dosimétrico - Necessidade - Regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por uma

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Réu confesso - Aferição da alcoolemia por meio de exame toxicológico de dosagem alcoólica - Delito de perigo abstrato - Pena redimensionada e reduzida na segunda etapa do cálculo dosimétrico - Necessidade - Regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos adequados à espécie - Alteração da pena substitutiva que se faz necessária, por força do disposto no artigo 46, 'caput', do Código Penal - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0001004233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0003040-71.2015.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é
apelante FERNANDO PEREIRA RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento ao recurso a fim de redimensionar a pena do
acusado, reduzindo-se a pena de multa a ele aplicada, para 10 (dez) dias-multa,
no piso legal; alterando-se, ainda, a pena substitutiva para prestação pecuniária,
consistente no pagamento de 01 (um) salário mínimo a entidade pública ou
privada com destinação social, a critério do Juízo da Execução; preservada,
quanto ao mais, a sentença recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto),
FRANCISCO BRUNO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0003040-71.2015.8.26.0484 - Comarca de Promissão
2/7
Apelação Criminal no 0003040-71.2015.8.26.0484
Juízo de origem: 2a Vara Judicial da Comarca de Promissão - SP
Apelante: Fernando Pereira Rodrigues
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Kerla Karen Ramalho de Castilho
Voto no 14.854
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
CRIMES
DE
TRÂNSITO
-
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - Autoria e materialidade do delito
comprovadas - Réu confesso - Aferição da alcoolemia por
meio de exame toxicológico de dosagem alcoólica - Delito de
perigo abstrato - Pena redimensionada e reduzida na segunda
etapa do cálculo dosimétrico - Necessidade - Regime inicial
aberto e substituição da pena privativa de liberdade por uma
pena restritiva de direitos adequados à espécie - Alteração da
pena substitutiva que se faz necessária, por força do disposto
no artigo 46, 'caput', do Código Penal - Recurso parcialmente
provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 195/200,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou o réu
Fernando Pereira Rodrigues como incurso nas penas do artigo 306, caput, § 1o,
inciso I, ambos da Lei no 9.503/97 (CTB), a cumprir, em regime inicial aberto, 06
(seis) meses de detenção, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso
legal, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo
período de 02 (dois) meses; tendo-lhe sido substituída a pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por
insuficiência de provas. De forma subsidiária, pleiteia a redução da pena ou a sua
correção (fls. 213/216).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0003040-71.2015.8.26.0484 - Comarca de Promissão
3/7
O recurso foi recebido (fl. 210) e regularmente contrariado
(fls. 220/223).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 235/236).
É o relatório.
O recurso procede em parte.
Ficou demonstrado nos autos que o apelante Fernando
Pereira Rodrigues, por volta de 17h00 do dia 09 de março de 2015, no
cruzamento da Avenida Arthur Franco com a Rua Rodrigo Monteiro, na cidade e
Comarca de Promissão/SP, conduziu veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
A materialidade do delito está consolidada pelo boletim de
ocorrência a fls. 03/05, pelo exame toxicológico de dosagem alcoólica (fl. 16),
além da prova oral coligida.
A autoria é igualmente incontroversa.
Sempre que ouvido, o réu confessou o delito. Na delegacia,
disse que colidiu contra a lateral de um veículo VW/Gol. Não houve feridos,
apenas danos materiais. Realmente ingeriu cerveja antes de dirigir (cf.
interrogatório de fls. 46/47). Em juízo, uma vez mais confirmou que bebeu
cerveja, três latas e saiu com o carro. Aduziu, por fim, que houve uma falha
mecânica no veículo (perda do freio); por isso aconteceu a colisão (fl. 152).
As vítimas do acidente de trânsito, Antônio Marcos e Joana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0003040-71.2015.8.26.0484 - Comarca de Promissão
4/7
de Souza, que estavam no veículo contra o qual o réu colidiu, asseveraram, em
pretório, que ele não respeitou a sinalização de "Pare" e, assim, os atingiu com o
seu automóvel. Ao desembarcar, perceberam que ele estava visivelmente
embriagado. Antônio Marcos asseverou, ainda, que Fernando queria deixar o
local, mas não deixou (fls. 170 e 171).
O policial Marivaldo Fernandes, na esteira do que relatou na
fase extrajudicial, narrou que atendeu a ocorrência de acidente de trânsito sem
vítimas, e, chegando no local, constatou que o acusado tinha sido o causador do
acidente, por não ter respeitado a sinalização de "Pare". Afiançou que ele
possuía visíveis sinais de embriaguez, tais como voz pastosa, andar
cambaleante, dispersão. Esclareceu que, em solo policial, ele concordou em
fornecer sangue para exame (fl. 151).
E não há dúvida alguma de que o réu deveria mesmo ter sido
condenado pelo delito de embriaguez ao volante, já que o exame de dosagem
alcoólica constatou a existência de 3,1 gramas de álcool por litro de sangue (cf. fl.
16), quantidade esta muito superior ao limite de 0,6 gramas de álcool por litro de
sangue, previsto no inciso I, do § 1o, do artigo 306 do CTB.
Ressalte-se que a alegação do réu, de que os freios de seu
veículo não funcionaram, caiu por terra com o resultado do laudo pericial de fls.
67/70, que confirmou que o "sistema de segurança para o tráfico (freio, direção)
funcionava a contento quando dos exames" (especificamente a fl. 69).
Frise-se,
ademais,
que
a
alteração
da
capacidade
psicomotora em razão da influência de álcool, ou outra substância psicoativa que
determine dependência, pode ser comprovada de duas formas, segundo o artigo
306, § 1o, do CTB: I - pela concentração igual ou superior a 6 decigramas de
álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro
de ar alveolar (prova objetiva); ou II - por sinais que indiquem, na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0003040-71.2015.8.26.0484 - Comarca de Promissão
5/7
disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora (prova subjetiva).
No caso dos autos, a prova da alteração da capacidade
psicomotora do acusado foi objetiva e subjetiva, já que o § 2o, do artigo 306 do
CTB, dispõe que "a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida
mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o
direito de contraprova" (grifei), não havendo, portanto, o que contestar.
É importante consignar, ainda, que o delito em tela é de
perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração da potencialidade lesiva
daquele que conduz veículo automotor em via pública com capacidade
psicomotora alterada (cf. RHC no 58.893/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, julgado em 21/05/2015). Entretanto, diante da direção perigosa do
apelante, que resultou no acidente de trânsito, tem-se que o perigo foi concreto.
Correta, em suma, a responsabilização criminal do réu, pelo
delito de embriaguez ao volante, nos moldes do reconhecido na sentença
recorrida.
A reprimenda, no entanto, deve ser redimensionada, e a pena
de multa reduzida.
A básica foi elevada em 1/6 (um sexto), pelo mau
antecedente do apelante
em tese comprovado pela certidão de fl. 100. Na
segunda etapa, o Magistrado a quo reduziu a reprimenda pela atenuante da
confissão espontânea, restando definitiva em 06 (seis) meses de detenção, mais
o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso legal, além da suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 meses, à míngua de
causas de aumento e/ou de diminuição a serem consideradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0003040-71.2015.8.26.0484 - Comarca de Promissão
6/7
No entanto, verifica-se que a condenação anterior sofrida pelo
réu (Processo no 0003390-59.2015 da 1a Vara Judicial da Comarca de
Promissão/SP
delito de porte de arma de fogo) refere-se a fato posterior,
ocorrido em 20/10/2015; logo não pode ser considerada como mau antecedente.
Também não configurada a agravante da reincidência, pois, em consulta
efetuada por esta Relatoria no sistema e-Saj deste Tribunal, verificou-se que tal
processo transitou em julgado no curso destes autos, em 09/08/2018.
Sendo assim, fixo a básica no mínimo legal de 06 (seis)
meses de detenção, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal,
além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02
meses. E a pena do acusado resta definitiva neste patamar, à mingua de outras
modificadoras.
Apenas para que não fique sem registro, não há como reduzir
a pena do apelante na segunda etapa, mesmo presente a atenuante da confissão
espontânea (cf. artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), pois, como se
sabe, as atenuantes genéricas, conquanto sempre diminuam as penas, não
implicam, entretanto, em redução aquém do mínimo previsto na lei penal (cf. STF,
RTJ 118/928; 104/736; RT 538/464 e TACrSP, Julgados 94/321), conforme se
verifica, inclusive, do teor da Súmula 231 do STJ.
A sanção corporal foi posteriormente substituída por uma
pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade;
no entanto, essa reprimenda só é aplicável às condenações superiores a 06
(seis) meses de privação de liberdade, nos termos do disposto no artigo 46,
caput, do Código Penal. Assim, altero a pena alternativa para prestação
pecuniária, consistente no pagamento de 01 (um) salário mínimo a entidade
pública ou privada com destinação social, a critério do Juízo da Execução;
preservado o regime inicial aberto no caso de descumprimento da benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0003040-71.2015.8.26.0484 - Comarca de Promissão
7/7
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de
redimensionar a pena do acusado, reduzindo-se a pena de multa a ele aplicada,
para 10 (dez) dias-multa, no piso legal; alterando-se, ainda, a pena substitutiva
estabelecida na origem, na forma acima delineada; preservada, quanto ao mais,
a sentença recorrida.

NELSON FONSECA JÚNIOR

Relator